Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800207-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA SILVA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800207-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A.

AGRAVADA: MARIA SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO-OAB/PA 7.261

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.Agravo Interno conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 18/04/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da decisão monocrática no ID.2769965, fls.1-3, nos autos
da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA,
ajuizado em desfavor de
MARIA SILVA DO ROSÁRIO.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou seguimento ao agravo de instrumento
ante a ausência do requisito extrínseco do cabimento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível
, mantendo-a em todos os seus termos.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.2874466, Pág.1/6, alegou, em síntese, que o ilustre Relator
ao negar acesso ao recurso, infringiu o princípio constitucional do devido processo legal e ampla defesa, pois, retirou

do Recorrente, ora Agravante, seu direito de demonstrar as violações havidas em razão da determinação que lhe foi imposta e, assim, obter reforma da decisão recorrida.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, para o regular prosseguimento do agravo de instrumento.

É o

relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da D
ecisão Monocrática
, negou-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento,
haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Conforme relatado, o agravante pretende exclusivamente a minoração do valor arbitrado em sede de multa cominatória
.

O Código de Processo Civil – 2015, elenca em seu art. 1.015 as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se encontra a pretensão dos agravantes,
verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, segundo a qual as decisões de natureza semelhante à da ora agravada não se enquadram dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES.
A parte

agravante não se insurge contra o deferimento da liminar, mas sim contra a fixação de multa, cuja matéria não está prevista no rol do artigo 1.015, caput e parágrafo único do CPC/15, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70075040030, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 01/09/2017) (Destaquei)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES.
A decisão recorrida não se insurge contra o deferimento da liminar para restabelecimento da linha telefônica do agravado, mas sim contra a fixação de multa, cuja matéria não está prevista no rol do artigo 1.015, caput e parágrafo único do Novo Código de Processo Civil, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70072564388, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 06/02/2017) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO.REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC.
Intimada da decisão que deferiu tutela provisória determinando o fornecimento de energia elétrica à autora, a concessionária não interpôs agravo de instrumento no momento oportuno. Configura-se preclusão temporal em relação ao pedido de revogação da ordem. O art. 1.015 do Código de Processo Civil enumera em rol taxativo as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento.
Não há no dispositivo previsão recursal para atacar decisão que fixa multa diária. Precedentes desta Corte.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072356009, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 22/03/2017). Grifos nossos.

Portanto, não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a
decisão impugnada
não merece reparos.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,
31
de
maio
de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2022